Tribunal: TJPA
Processo: 0004725-08.2018.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004725-08.2018.8.14.0108

APELANTE: CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ

ADVOGADO DATIVO: ALLAN BERTHIER SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004725-08.2018.8.14.0108

ORIGEM: COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ

ADVOGADO(A): ALLAN BERTHIER SILVA FERREIRA OAB 29.349-B

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. IMPOSSIBILIDADE. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICAÇÃO DO REGRAMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. NECESSIDADE. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS GRAVOSA.

REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. MAJORANTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TESE ACOLHIDA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. NECESSIDADE. PRISÃO DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO. PREVALÊNCIA. REU SOLTO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. FALTA CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0004725-08.2018.8.14.0108

ORIGEM: COMARCA DE ELDORADO DOS CARAJÁS – PA

APELANTE: CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ

ADVOGADO(A): ALLAN BERTHIER SILVA FERREIRA OAB 29.349-B

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante a 08 (oito) anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal (id

4383074).

Narra a denúncia, em resumo, que, no dia 14/01/2018, por volta das 17h, na Avenida Iguaçu, Km 02, no município de Eldorado dos Carajás – PA, o recorrente e um homem não identificado teriam abordado a vítima Kamilly Silva Ribeiro Amorim e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram dela um aparelho de telefone celular, empreendendo fuga logo em seguida (id

4383073).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando, basicamente, a absolvição por irrelevância penal do fato e, subsidiariamente, a redução da pena aplicada mediante o decote das majorantes relativas ao emprego de arma e ao concurso de pessoas, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento da sanção, a revogação da prisão preventiva, a concessão dos benefícios da justiça gratuita e o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo (
id

4383075 - Pág. 1 – 10).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do apelo no sentido de reduzir a pena mediante o decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo (id

4383075 - Pág. 12 – 17).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo parcial provimento do recurso nos mesmos termos (id

4383077 - Pág. 9 – 25).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso apenas em parte, conforme será mais bem detalhado adiante.

DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO

De início, verifico que a tese absolutória não merece prosperar.

Como é sabido, é tradicional a lição doutrinária no sentido de que, para fins de aplicação do princípio da irrelevância penal (assim entendido como a desnecessidade ou dispensa da pena), múltiplos fatores devem concorrer, tais como: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de antecedentes criminais, reparação dos danos ou devolução do objeto, reconhecimento da culpa, colaboração com a justiça, o fato de o agente ter sido processado, o fato de ter sido preso ou ter ficado preso por um período etc
[1]
.

No caso dos autos, em se tratando de crime de roubo, cometido com violência e grave ameaça a pessoa, não me parece razoável cogitar de absolvição pela chamada bagatela imprópria. Ademais, aderir a esta tese representaria, na prática, ao afastamento do caráter preventivo geral da pena (ou seja, sua eficácia intimidatória aos membros da coletividade) finalidade esta que, embora passível de debates doutrinários, é reconhecida (implicitamente) na lei penal, notadamente pelo que dispõe o art. 59,
caput
[2]
, do CP.

Nesses termos, rejeito a tese absolutória suscitada pelo defensor do apelante.

DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A tese de decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos suscitados pela defesa do apelante, esbarra em entendimento sumulado deste Tribunal e, ainda, em jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça.

No ponto, friso que, segundo o STJ, a aplicação da majorante do roubo dispensa apreensão da arma de fogo, bem como a realização do laudo pericial, sendo suficiente a existência de outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização
[3]
, tal como ocorreu no caso dos autos, afinal, a prova oral é uníssona e harmônica nesse sentido (id

4383948 – 4383957).

A somar, ressalto que na jurisprudência deste Tribunal já se encontra sumulado o entendimento, segundo o qual,
é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
(súmula nº. 14
[4]
/TJPA).

Portanto, não merece acolhimento da tese de exclusão da referida majorante.

DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS

No que tange à tese de decote da majorante relativa ao concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II
[5]
, do CP), verifico que a alegação também não merece prosperar.

Como é sabido, há muito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes no roubo não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime
[6]
, circunstância evidenciada no caso, vez que, durante sua oitiva em juízo, a vítima confirmou que havia um outro comparsa com o recorrente durante ação criminosa, o que foi inclusive confirmado pelo próprio apelante em interrogatório, quando confessou espontaneamente a autoria do delito.

Nesses termos, rejeito a tese de afastamento da majorante correspondente ao concurso de pessoas.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Por outro lado, com razão à defesa no que diz respeito à aplicação da regra da irretroatividade em relação aos dispositivos constantes da Lei nº.

13.654/18. É dizer, tratando-se de condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo ocorrida antes da entrada em vigor do referido diploma legal, inadmissível a aplicação do novo regramento por se ele evidentemente mais gravoso do que anterior, o qual veiculava fração de aumento mais benéfica ao réu, com variação de 1/3 a 2/3 a depender da fundamentação adotada pelo julgador
[7]
.

[1]
ESTEFAM, André Direito penal – volume 1: Parte Geral - arts. 1o a 120 / André Estefam. - 10. ed. – São Paulo: Saraiva Educação, 2021. Pág. 224 – 225.

[2]
Art. 59

- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
.
DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. MAJORANTE MANTIDA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 68 DO CP NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO. PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
. 4. A jurisprudência da Supremo Tribunal Federal e desta Corte é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. 5. No caso, o Tribunal de origem apresentou fundamento concreto para a adoção das frações de aumento de forma cumulada, máxime em razão do fato do crime ter sido perpetrado por 4 agentes, tendo sido a vítima abordada em plena via pública, enquanto trabalhava, mediante o emprego de arma de fogo, n não restando evidenciada flagrante ilegalidade na aplicação cumulativa das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal.

6. Além da inegável gravidade concreta da conduta, deve ser mantido o regime prisional fechado em razão da quantidade de pena estabelecida ao réu, conforme a dicção do art. 33, § 2º, “a”, do CP, já que restou definida reprimenda em patamar superior a 8 anos de reclusão
. 7. Writ não conhecido. (STJ – HC 620.723/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

[4]
Súmula nº 14.
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva

(TJPA – Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014).

[5]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. [...] § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade: [...] II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

[6]
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU. NÃO IDENTIFICAÇÃO DO COMPARSA. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE. EXISTÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA LEGAL. CRITÉRIO QUANTITATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 443/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. [...] (STJ –REsp 1916253 RJ 2021/0011084-0. Relator: Ministro NEFI CORDEIRO Publicação: DJ 03/03/2021).

[7]

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade
: I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

Nesse cenário, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Considerando a fundamentação supra, reformo a sentença recorrida no sentido de condenar o apelante nas penas do art. 157, §2º, incisos I e II, do CP (com redação anterior à Lei nº. 13.654/18).

Mantendo a valoração realizada na primeira e segunda fases da dosimetria, aplico a fração de 1/3 em razão da incidência das majorante relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas no delito, razão pela qual fixo a pena definitiva do apelante em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Arbitro a pena de multa à razão de 13 (dez) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49
[1]
,
caput
e §1º, do CP.

À vista do patamar de pena aplicada, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art.33, §2º, b
[2]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Incabível a conversão da pena aplicada em restritiva de direitos, eis que não preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[3]
do art. 44 do CP.

Outrossim, incabível a suspensão condicional da pena, haja vista que o patamar da pena aplicada excede o limite previsto no art.77, caput
[4]
, CP.

DA PRISÃO PREVENTIVA

No que tange à prisão preventiva decretada em sentença condenatória, entendo ser imperiosa sua revogação.

É sabido que, após a reforma introduzida pela Lei n. 13.964/2019 (“
Pacote Anticrime
”), as características essenciais da estrutura acusatória do processo penal brasileiro foram especialmente prestigiadas, modificando-se, pois, a disciplina das medidas de natureza cautelar, notadamente as de caráter processual, estabelecendo um modelo mais coerente com as características do moderno processo penal.

Assim, os dispositivos do Código de Processo Penal devem ser interpretados de modo a privilegiar o sistema acusatório vigente em nosso país, nos termos da Constituição Federal, que outorgou ao Ministério Público a relevante função institucional, dentre outras, de “
promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei
” (art.

129, I
[5]
, CF).

No ponto, importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 186.490/SC, de relatoria do Ministro Celso de Mello, ocorrido em 10/10/2020, fixou o entendimento segundo o qual

“a interpretação do art. 310, II, do CPP deve ser realizada à luz dos artigos 282, §§ 2º e 4º, e 311, do mesmo estatuto processual penal, a significar que se tornou inviável, mesmo no contexto da audiência de custódia, a conversão, de ofício, da prisão em flagrante de qualquer pessoa em prisão preventiva, sendo necessária, por isso mesmo, para tal efeito, anterior e formal provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP
[6]
”
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado o mesmo raciocínio quanto à decretação da preventiva na sentença condenatória recorrível a indicar que, atualmente,
o sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício de prisão cautelar
, tal como ocorreu no caso em apreço
[7]
.

Ademais, ainda segundo o STJ, se o réu permaneceu solto durante a instrução criminal, a sentença condenatória somente constitui título para fins de prisão preventiva se houver a apresentação de fundamentos contemporâneos a ensejar a segregação cautelar
[8]
, o que, também, não é o caso.

Nesses termos,
revogo a prisão preventiva
de
CARLOS FELIPE SOBRINHO PAZ
, brasileiro, paraense, nascido em Curionópolis – PA, em 17/03/1999, RG nº. 7839082, filho de Carlos Magno Medeiros de Pinho Paz e Tricia Barros Sobrinho Paz, residente na Rua Maranhão, nº. 131, Bairro da Paz, Curionópolis – PA, com fulcro no art.

316,
caput
[9]
, do CPP e, por conseguinte, concedo-lhe o direito recorrer em liberdade.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor do apelante, o qual deverá ser cumprido, imediatamente, se por
al
não estiver preso.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[10]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
para reformar a sentença recorrida no sentido de condenar o apelante pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, inciso I e II, do CP (redação anterior à vigência da Lei nº.

13.654/18), reduzindo, portanto, sua pena definitiva para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
e, ainda, revogar a prisão preventiva decretada contra ele, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Mantidas as demais disposições da sentença condenatória compatíveis com esta decisão.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
.

[2]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

[3]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[4]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que:

[5]
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;

[6]
Ementa: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: CLÁUSULA GERAL DE OBSERVÂNCIA E EXECUÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS (CONVENÇÃO DE VIENA SOBRE O DIREITO DOS TRATADOS, Artigo 26)– PREVISÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NO ORDENAMENTO POSITIVO DOMÉSTICO (LEI Nº 13.964/2019 E RESOLUÇÃO CNJ Nº 213/2015)– INADMISSIBILIDADE DA NÃO REALIZAÇÃO DESSE ATO, RESSALVADA MOTIVAÇÃO IDÔNEA, SOB PENA DE TRÍPLICE RESPONSABILIDADE DO MAGISTRADO QUE DEIXAR DE PROMOVÊ-LO ( CPP, art. 310, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019) (STF - HC: 186490 SC 0094524-02.2020.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020).

[7]
STJ - HC: 699150 RJ 2021/0323521-7, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Publicação: DJ 11/10/2021

[8]
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. TEMAS NÃO ABORDADOS PELO ARESTO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES POR OCASIÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR CONFIRMADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESVALOR DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO TRATADA NO ARESTO OBJURGADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE. INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A AFASTAR A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVA À PRISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (STJ - AgRg no RHC n. 159.631/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022).

[9]
Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

[10]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 06/09/2023